Tribunal: TJDFT
Processo: 0001776-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001776-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28448670, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para correção das planilhas de ID: 21960407 (saldo remanescente de MIRIAN MAIA DE CARVALHO). No ID: 29192106, a Contadoria Judicial juntou as novas planilhas de valores. Digam as partes sobre os cálculos judiciais. Brasília, 24 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador